Tribunal: TJMT
Processo: 1006228-25.2020.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006228-25.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEY LUIZ PEREIRA - CPF: 593.927.031-04 (APELANTE), CAROLINE DE LIMA BRITO SANTOS - CPF: 339.481.338-67 (ADVOGADO), CARLOS CAMILO DA SILVA - CPF: 397.613.508-94 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – ENDEREÇO INSUFICIENTE – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e o credor procede o protesto do título extrajudicial, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997.

Nas ações de busca e apreensão, caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado nos próprios autos, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006228-25.2020.8.11.0055

APELANTE: SIDNEY LUIZ PEREIRA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIDNEY LUIZ PEREIRA
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra-MT,
Dr. Flávio Maldonado de Barros
, lançada nos autos Ação de Busca e Apreensão nº 1006228-25.2020.8.11.0055, ajuizada pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo descrito na inicial nas mãos da instituição requerente, tornando definitiva a apreensão liminar, na forma do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº. 911/69.

Por consequência, condenou o demandado/apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a constituição da mora não é valida, porque a dívida foi protestada na sua integralidade, sem indicar as parcelas vencidas, pelo que entende que a ação de base não preenche o pressuposto de constituição validade, cuja consequência é a extinção, sem resolução de mérito.

Por outro lado, sustenta acerca da necessidade de prestação de contas, de modo a se verificar o correto saldo final, decorrente do vínculo jurídico anteriormente estabelecido, considerando o valor da venda e os abatimentos das prestações pagas.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 123508551).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a notificação extrajudicial do recorrente restou frustrada, porque o A.R. retornou com a informação de endereço insuficiente, diante disso, procedeu com o protesto do título.

Quanto ao pedido de prestação de contas, aduz que eventual saldo remanescente em favor do devedor não pode ser discutido, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão, que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para isto, de forma que pugna pela manutenção da sentença (Id. 123508555).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (id. 124239569).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a controvérsia recursal cinge-se em aferir a regularidade quanto à constituição da mora do apelante e quanto à necessidade de o banco apelado apresentar a prestação de contas da venda do veículo automotor, o qual foi apreendido judicialmente nestes autos, a fim de apurar eventual saldo remanescente.

No que concerne à constituição da mora, em se tratando de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prévia constituição em mora do devedor constitui requisito indispensável ao ajuizamento e processamento da demanda.

Nesse sentido, enuncia a Súmula nº. 72 do Superior Tribunal de Justiça que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

A alteração perpetrada pela Lei nº. 13.043/2014 modificou o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, passando a dispor que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento, desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes (AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

Nem poderia ser diferente, já que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos.

Ressalta-se, que em decorrência da boa-fé objetiva, é dever de observância geral de todo e qualquer contratante, nos termos do art. 422 do Código Civil, de forma que a conduta esperada pelo devedor é de informar corretamente seu endereço residencial, inclusive quando mudar-se, posto que é através de endereços atualizados das partes que se garante um meio idôneo e eficaz de comunicação entre os contratantes.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pela credora fiduciária foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio requerido/apelante quando da celebração da avença, qual seja, Rua 36, Tangará da Serra-MT, CEP: 78.300-000 (Id. 123508508), cuja entrega, todavia, não ocorreu, pois, conforme se vê do AR (aviso de recebimento) juntado aos autos, a carta não chegou ao destinatário pelo motivo “endereço insuficiente” (Id. 123508508).

Exatamente por isso é que o banco credor promoveu com o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997, cujo teor segue: “
A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentant
e” (Id. 123508508).

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, que em caso absolutamente análogo ao presente (AR negativa – “endereço insuficiente”), em voto de relatoria do e. Des. Dirceu dos Santos, desconstituiu a sentença de primeiro grau e determinou o regular processamento do feito. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia constituição em mora do devedor, como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, deve ser dar por meio de notificação, a ele dirigida, ou por intimação de protesto.
Encaminhada notificação ao devedor, dirigida ao endereço indicado no contrato, deve ser considerada válida para efeito de constituição em mora do devedor, ante ao dever lateral de informação, decorrente da boa-fé objetiva, impondo-se às partes fornecer o endereço onde recebe correspondência
(STJ, Segunda Seção, REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 09/05/2012, DJe 15.05.2012). Demonstrados os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 – comprovação da mora e não quitação integral da dívida no prazo legal permitido – deve ser acolhida a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.”
(N.U 1004495-69.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Apenas a título de esclarecimento, a hipótese colocada em mesa em nada se assemelha àquelas corriqueiramente analisadas por esta Corte de Justiça, em que a notificação extrajudicial não é cumprida por outros motivos, a exemplo do AR retornado sem cumprimento pelo motivo “não procurado”, “ausente”, dentre outros assemelhados, cujo protesto efetivado – antes ou após o ajuizamento da ação de busca e apreensão – não tem o condão de constituir a mora do devedor fiduciário, já que não esgotados todos os meios necessários para a sua localização, o que autorizaria a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Diante desse cenário, tem-se como devida e regular a constituição em mora do devedor fiduciário, pelo que não merece quaisquer reparos a sentença no ponto.

Por outro lado, no que concerne ao pedido de prestação de contas pelo Banco recorrido, tenho que melhor sorte socorre o recorrente, tendo por base expressa previsão contida no artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69,
verbis
:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e

entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas
.”

Sendo assim, em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do débito, e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor fiduciário, após a devida prestação de contas, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato, em obediência aos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nas ações de busca e apreensão e caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual
.”
(TJ-MT 10217433720218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69
– FIXAÇÃO DE ASTREINTE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de busca e apreensão e caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual
.”
(TJ-MT 10003228920178110045 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a instituição financeira preste contas do bem alienado, na forma do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, para fins de possibilitar o abatimento do saldo devedor, informando eventual saldo remanescente de forma detalhada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022